Tribunal: TJMT
Processo: 1028629-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028629-47.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), ODENIL RENE FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 035.135.271-60 (PACIENTE), 02° VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO QUE DETERMINOU A ELABORAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. IMEDIATA TRANSFERÊNCIA PARA O REGIME SEMIABERTO EM RAZÃO DA DESÍDIA
. IMPOSSIBILIDADE
. O TRÂMITE TRANSCORRE A NORMALIDADE, O FEITO AGUARDA A JUNTADA DO LAUDO PSICOSSOCIAL E POSTERIOR PARECER MINISTERIAL PARA ANÁLISE DA CONCESSÃO, SENDO NECESSÁRIO, EM RAZÃO DE REGRESSÃO DE REGIME RECENTEMENTE DECRETADA NOS AUTOS.
ORDEM DENEGADA

Atento aos argumentos vertidos e as informações constantes nos autos, nota-se que o trâmite transcorre à normalidade visto que o feito aguarda a juntada do laudo psicossocial e posterior parecer ministerial para análise da concessão, sendo necessário em razão da regressão de regime recentemente decretada nos autos.

Desta forma, não há desídia ou qualquer outro tipo de indolência judiciária no caso que pudesse ensejar a concessão da ordem. Aliás, pelas informações prestadas se verifica o contrário, estando o feito no ritmo adequado às circunstâncias, sem qualquer traço de indignidade humana, nos termos da jurisprudência pátria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Odenil Rene Figueiredo da Silva
, em que se aponta como autoridade coatora o
juízo da 2a vara criminal de Cuiabá/MT
(ID 244710675).

Assim, indicou a defesa que o paciente cumpre com o requisito objetivo e subjetivo para alteração regimental. Não obstante, assevera que o Ministério Público opinou favorável quanto ao pedido, bem como, solicitou a elaboração da avaliação psicossocial.

Na decisão, o juiz acolheu a pretensão de forma que declarou a detração, oportunidade em que determinou a elaboração da avaliação psicossocial. A vista disso, em razão da não realização da avaliação psicossocial, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para que seja determinado ao juízo que o paciente seja imediatamente transferido ao regime semiaberto.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 246377198), tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 249391660). Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Adriano Augusto Streicher de Souza, opinou pela denegação da ordem sintetizando a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – EXCESSO DE PRAZO DECORRENTE DA DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – FEITO AGUARDANDO REALIZAÇÃO DO ESTUDO PSICOSSOCIAL DO APENADO – INVIÁVEL A CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME EM INSTÂNCIA SUPERIOR, ANTE A VEDADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Odenil Rene Figueiredo da Silva, em que se aponta como autoridade coatora o juízo da 2a vara criminal de Cuiabá/MT (ID 244710675).

Assim, indicou a defesa que o paciente cumpre com o requisito objetivo e subjetivo para alteração regimental. Não obstante, asseverou que o Ministério Público opinou favorável quanto ao pedido, bem como, solicitou a elaboração da avaliação psicossocial.

Na decisão, o juiz acolheu a pretensão de forma que declarou a detração, oportunidade em que determinou a elaboração da avaliação psicossocial. A vista disso, em razão da não realização da avaliação psicossocial, requereu a concessão da ordem, liminarmente, para que fosse determinado ao juízo que o paciente seja imediatamente transferido ao regime semiaberto.

Por oportuno, colaciono as informações prestadas pela autoridade judiciária:

“(...) Em atenção ao pedido de informações ao Habeas Corpus no 1028629-47.2024.8.11.0000, relativa ao Processo Executivo de Pena no 2000937-66.2020.8.11.0042presto-as, nos seguintes termos: Trata-se de Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando ODENIL RENE FIGUEIREDO DA SILVA, condenado à pena total de 07 anos e 04 meses de reclusão, pela prática dos crimes de roubo e furto. À mov. 105.1, a Douta Defesa requereu o computo do período de 12/01/2020 a 20/03/2020 como detração penal, posto que esteve segregado cautelarmente durante o referido período nos autos n. 000243-67.2020.8.11.0042, o qual, resultou em prescrição. Ao final, pugnou pela concessão da progressão de regime em favor do penitente. Instado a manifestar, o ilustre representante do Ministério Público foi favorável ao pleito de detração penal, bem como, requereu a submissão do penitente ao estudo psicossocial. Ao ser o feito concluso, este Juízo, no dia 02/09/2024, além de acolher parcialmente o pedido de retificação do memorial, determinou a submissão do recuperando a estudo psicossocial, com a finalidade de proceder a análise acerca do implemento, ou não, do requisito subjetivo, atinente à progressão de regime. Atualizado, o cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU aponta o saldo de 05 anos, 06 meses e 10 dias de pena a ser cumprida e indica o dia 27/09/2024 para preenchimento do requisito objetivo, atinente à progressão de regime. Encaminhado o feito concluso à Juíza de Direito designada para o NAE (Portaria TJMT/PRES n.o 28 de 10/janeiro/2024), consta decisão, proferida em 30/09/2024, cujo teor deixou de conceder a progressão regimental, aguardando-se a juntada do estudo determinado.
Por ora, aguarda-se a juntada do laudo psicossocial e posterior parecer ministerial para análise quanto à possibilidade/viabilidade de concessão da progressão de regime.
(...)”

Atento aos argumentos vertidos e as informações constantes nos autos, nota-se que o trâmite transcorre à normalidade visto que o feito aguarda a juntada do laudo psicossocial e posterior parecer ministerial para análise da concessão, sendo necessário em razão da regressão de regime recentemente decretada nos autos.

Desta forma, não há desídia ou qualquer outro tipo de indolência judiciária no caso que pudesse ensejar a concessão da ordem. Aliás, pelas informações prestadas se verifica o contrário, estando o feito no ritmo adequado às circunstâncias, sem qualquer traço de indignidade humana, nos termos da jurisprudência pátria:

(...) Segundo
orientação pacificada nos Tribunais Superiores
, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade,
devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto
,
a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz
. Dessa forma, a
mera extrapolação
dos prazos processuais legalmente previstos
não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado
. Precedentes. (...) (AgRg no HC n. 831.635/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe de 13/9/2023
).

No caso dos autos, a determinação de submissão do paciente a estudo psicossocial para análise da progressão de regime está devidamente fundamentada em elementos concretos da execução, especialmente porque ao que parece ele não se submete a cumprir as condições que lhe foram impostas no regime semiaberto.

Assim, evidenciada a idoneidade da fundamentação utilizada pelo magistrado, não há falar em flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.

Por oportuno, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. PRÁTICA DE FALTAS GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a concessão da progressão de regime, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva e subjetiva. 2.
Não é vedado ao órgão julgador determinar a submissão do apenado ao exame criminológico, desde que o faça de maneira fundamentada, em estrita observância à garantia constitucional de motivação das decisões judiciais, expressa no art. 93, IX, bem como à própria previsão do art. 112, § 1o, da Lei de Execução Penal: "A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor." 3. Esse entendimento se encontra-se sedimentado neste Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 439: "admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.
" 4. Na hipótese, o indeferimento da progressão de regime foi adequadamente fundamentado pelo Tribunal de origem, com base no histórico carcerário conturbado do reeducando, o qual denota a ausência do requisito subjetivo, necessário à concessão da benesse. 5. De acordo jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, "ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das Execuções, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo" e, ainda, "não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado" (HC 564.292/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 731.611/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 27/4/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO. APENADO QUE PRATICOU DIVERSAS FALTAS DISCIPLINARES DURANTE A EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DA FEITURA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA N. 439 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal a quo cassou a decisão concessiva da progressão ao regime aberto por ausência do requisito subjetivo, tendo em vista, sobretudo, o conturbado histórico prisional do apenado, que praticou diversas faltas disciplinares no curso da execução da pena. 2.
A determinação de submissão do ora paciente a exame criminológico para progressão prisional está devidamente fundamentada em elementos concretos da execução, especialmente na existência de infrações disciplinares de natureza grave e média durante a execução, em consonância com o disposto no enunciado n. 439 da Súmula do STJ. Precedentes. 3. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado
. Precedentes. 4. O afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao mérito do reeducando demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inviável na via estreita do habeas corpus. 5 . Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 691.759/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 9/11/2021, DJe 16/11/2021)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da impetração e denego a ordem constitucional pretendida. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024